Tribunal: TJMT
Processo: 1017839-27.2022.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017839-27.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 846.331.749-91 (APELADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), LUIZA KOPIETZ KUIBIDA - CPF: 045.827.461-52 (ADVOGADO), LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO - CPF: 042.901.611-54 (ADVOGADO), EUNICE CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 697.973.749-04 (APELADO), SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA - CNPJ: 19.226.325/0001-15 (APELANTE), CRISLAINE CASSAVARA - CPF: 018.908.931-88 (ADVOGADO), MAROCCO MARCHESIN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.877.797/0001-23 (APELADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), MAROCCO MARCHESIN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.877.797/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POR VÍCIO OCULTO C/C
RESOLUÇÃO DO CONTRATO C/C
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES. EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VISTORIA PRÉVIA E ASSUNÇÃO DE RISCOS PELOS COMPRADORES. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por empresa vendedora contra sentença que julgou parcialmente
procedente a ação de resolução contratual ajuizada por compradores de veículo automotor usado, condenando-a à restituição do sinal pago (R$30.000,00), além de indenização por danos materiais (R$35.548,85) e morais (R$10.000,00), sob o fundamento de vícios ocultos. A autora da apelação alega que a relação jurídica não se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, que os compradores vistoriaram o bem e assumiram os riscos da aquisição, e que a inadimplência dos apelados autoriza a resolução contratual com perda do sinal, nos termos do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se incide o Código de Defesa do Consumidor em contrato de compra e venda de veículo usado entre particulares
e
determinar se a assunção expressa dos riscos e a inadimplência dos compradores autorizam a resolução contratual com perda do sinal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa vendedora atua preponderantemente no ramo de transporte de passageiros e locação de veículos, sendo a venda do automóvel realizada no contexto de renovação de frota, como alienação de bem do ativo imobilizado, o que afasta sua caracterização como fornecedora nos termos do art. 3º do CDC.

A relação contratual é regida pelas normas do Código Civil, tendo em vista que ambas as partes são particulares e a venda foi realizada fora do âmbito de atividade negocial típica da empresa.

Os compradores declararam, em contrato escrito, que vistoriaram o veículo previamente e assumiram os riscos da aquisição no estado em que se encontrava, afastando a alegação de vício oculto e de desconhecimento das condições do bem.

A inadimplência dos compradores, que deixaram de quitar a segunda parcela do preço ajustado, configura descumprimento contratual, autorizando a rescisão da avença com fundamento na Cláusula 4ª, que prevê a perda do sinal e aplicação de multa contratual
e juros
.

A cláusula contratual é clara, específica e compreensível, não havendo qualquer elemento que a torne abusiva ou que configure desequilíbrio contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A venda de bem por empresa cuja atividade principal não envolve comercialização de veículos configura relação contratual entre particulares, regida pelo Código Civil, sem aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

A assunção expressa dos riscos da compra de veículo usado, com vistoria prévia, afasta a responsabilidade do vendedor por defeitos posteriores à aquisição.

O inadimplemento contratual por parte do comprador autoriza a resolução do contrato com base em cláusula penal de perda do sinal, nos termos do pactuado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §2º.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Vício Oculto c/c Reparação por Danos Materiais e Morais c/c Nulidade de Cláusula Abusiva julgada parcialmente procedente para condenar a ré
ao pagamento de danos materiais de R$35.548,85, e R$10.000,00 de danos morais
.

A
apelante sustenta que celebrou contrato de compra e venda de veículo automotor, modelo Ford Transit, no valor de R$60.000,00, ajustado para pagamento em duas parcelas iguais de R$30.000,00, das quais apenas a primeira foi quitada.

Relata que, diante do inadimplemento da segunda obrigação, notificou o comprador e promoveu o protesto do título, sem obter resultado.

Afirma que, em resposta, o
s

apela
do
s
apresent
aram
notificação extrajudicial mencionando defeitos mecânicos no motor, bicos, bomba e sistema elétrico, mas não comprovou tais vícios, juntando documentos sem pertinência.

Acrescenta que, de má-fé, o
s
comprador
es
ajuiz
aram
ação própria por vício oculto cumulada com pedido indenizatório, enquanto descumpria a obrigação de pagamento.

A
ponta nulidade da sentença por ausência de fundamentação, alegando que o juízo aplicou indevidamente o Código de Defesa do Consumidor, pois sua atividade empresarial restringe-se à locação de veículos, não havendo habitualidade na venda.

Defende tratar-se de contrato civil entre particulares, sem incidência da legislação consumerista.

Alega, ainda, que o
s

apela
do
s
adulter
aram
o automóvel, inserindo peças usadas de modelos distintos, fato constatado na busca e apreensão, quando o bem foi localizado em estado de deterioração e desmontado, circunstância que não foi analisada pelo magistrado.

Afirma que a cláusula contratual previa ciência inequívoca do
s
comprador
es
sobre as condições do veículo, inclusive justificando o preço inferior ao valor de mercado, de modo que não procede a alegação de desconhecimento.

Ressalta omissão da decisão quanto ao saldo incontroverso de R$30.000,00, não quitado pelo
s
apelado
s
, bem como quanto à aplicação da cláusula quarta do contrato que prevê retenção do sinal em caso de perda ou inutilização do bem.

Diz
que a sentença deixou de apreciar provas essenciais e afrontou os artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489, §1º, do Código de Processo Civil.

R
equer a anulação da decisão por ausência de fundamentação, com retorno dos autos para regular instrução e apreciação dos pontos suscitados, ou, subsidiariamente, a condenação do
s

apelados
ao pagamento do valor pendente, além da multa contratual e da majoração da verba sucumbencial
.

Em contrarrazões, os apelados aduzem que o automóvel adquirido apresentou defeitos graves no motor logo após a compra, comprovando-se tratar de vício oculto preexistente à alienação, o que comprometeu a utilização do bem.

Asseveram que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, pois a empresa vendedora atuou como fornecedora, respondendo objetivamente pelos vícios, nos termos do CDC.

Ressaltam que a cláusula contratual invocada pela apelante não afasta sua responsabilidade, por ser abusiva e contrária ao equilíbrio contratual.

Acrescentam que o veículo foi apreendido ainda em oficina, durante reparo legítimo custeado pelo comprador, sendo a interrupção dos consertos consequência da própria conduta da apelante, que ajuizou busca e apreensão.

Destacam, ainda, que houve tentativa de transferir ao consumidor o ônus por defeitos não aparentes e que a sentença analisou detidamente todas as provas, reconhecendo a nulidade da cláusula contratual e determinando a restituição integral dos valores pagos.

Requerem, portanto,
o não
provimento
d
o
R
ecurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os
autor
es
/apela
dos
relata
m
que adquiriram o veículo FORD TRANSIT, 2012/2012, placa OUY1787 em 8-7-2022
d
a
ré/apelante
pelo preço de R$60.000,00
,

tendo quitado o sinal de R$30.000,00
. Dizem que o automóvel veio a apresentar diversos defeitos ocultos e que por isso suspenderam o pagamento da segunda parcela.

Busca
m
a resolução do negócio jurídico
, com a restituição do montante adimplido, a condenação d
a
ré a danos materiais de R$35.548,85 e danos morais de R$10.0
00,00
.

A demanda foi julgada
parcialmente
procedente
para
imputar à

apelante
o pagamento d
as reparações pretendidas
.

Verifica-se que a empresa
ré

atua predominantemente no ramo de serviço de transporte de passageiros, locação de automóveis com motorista, transporte escolar, transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional e aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
(Id
302274914
).

A alienação do bem em questão deu-se no contexto de renovação de frota, sendo o automóvel parte de seu ativo imobilizado.

Assim, a autora figura na relação jurídica como particular, não podendo ser equiparada a fornecedor nos moldes do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se, portanto, de típica relação contratual regida pelas normas do Código Civil.

Além disso, os próprios
autore
s/apelados admitiram na contestação que compraram o veículo
“para uso profissional, visando diminuir gastos com fretes para entrega de seus produtos”
(Id 293275862 – págs. 4/5
da A
pelação

conexa
n. 1037675-
05.2022.8.11.0041
)
e que ficaram
“sem sua ferramenta de trabalho pelo período de 04 (quatro) meses”
(Id 302274907 - pág. 3)
.

Consta dos autos ainda que eles firmaram o Contrato de Compra e Venda declarando expressamente terem realizado conferência e vistoria prévia no bem, assumindo os riscos da compra no estado em que se encontrava (Id
302274916
), nos seguintes termos:

.

A Cláusula em questão é clara, sendo impertinente o reconhecimento de eventual abusividade, uma vez que não gerou nenhuma dificuldade de entendimento dos compradores quanto ao risco assumido.

Dessa forma, diante da realização da vistoria e da assunção dos riscos da compra de um veículo usado, cuja negociação se deu entre particulares, não há como responsabilizar a ré por qualquer problema superveniente ou reparo, de modo que, diante da inadimplência dos compradores/apelados, a rescisão do contrato é medida que se impõe.

A propósito, confira-se precedente
recentíssimo
deliberado em técnica de julgamento, nos termos do artigo 942 do CPC:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DEFEITOS MECÂNICOS NÃO
COMPROVADOS COMO PRÉ-EXISTENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por adquirente de caminhão seminovo contra sentença de improcedência em Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes. O autor relata ter adquirido, em janeiro de 2018, caminhão de propriedade da empresa JBS S/A, por intermédio da marca TRP Veículos, pelo valor de R$130.000,00, alegando que, após dois meses de uso, o veículo apresentou defeitos mecânicos que resultaram em gastos de R$40.670,00 com reparos. Pleiteia indenização pelos prejuízos suportados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se há relação de consumo entre as partes, apta a ensejar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e verificar se ficou configurado vício oculto no veículo que justifique a responsabilização civil da vendedora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A empresa ré, JBS S.A., não possui como atividade habitual a comercialização de veículos automotores, sendo sua atividade principal o transporte rodoviário de cargas e a produção de carnes, conforme registrado no Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, o que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 4. A alienação do caminhão ocorreu no contexto de renovação de frota, tratando-se de bem integrante do ativo imobilizado da empresa, circunstância que reforça o caráter de venda entre particulares. 5. O autor firmou proposta de aquisição na qual declara ter realizado vistoria prévia no veículo e assumido os riscos da compra no estado em que se encontrava, afastando a possibilidade de responsabilização da vendedora por vícios aparentes ou previsíveis
. 6. Os documentos juntados aos autos — orçamentos, notas fiscais e fotografias — não
comprovam a existência de vício oculto preexistente à compra nem estabelecem nexo causal entre os defeitos alegados e o negócio jurídico. 7. Inexistindo prova de vício oculto e considerando a ausência de relação de consumo, não há fundamento jurídico para responsabilização civil da vendedora, tampouco para a concessão de indenização por danos morais ou materiais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A venda pontual de veículo usado por empresa que não atua habitualmente como comerciante de automóveis configura relação contratual entre particulares, não sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. 2. A existência de vistoria prévia e a assunção dos riscos pelo comprador afastam a responsabilidade do vendedor por vícios supervenientes em veículo usado, salvo prova de vício oculto preexistente e nexo causal. 3. A simples apresentação de orçamentos e fotografias não é suficiente para comprovar defeito preexistente ou dano moral indenizável.
”
(TJMT, AP 1000443-88.2018.8.11.0011,
J. 9-7-2025). (Sem destaque no original).

Assim, incide a Cláusula 4ª da avença, pela qual o não pagamento no prazo dá causa à perda do sinal (R$30.000,00), com acréscimo de multa de 10% mais juros de 1% ao mês até a data da efetiva quitação. Como esta não aconteceu, os juros devem ser aplicados até a data da rescisão.

A mesma fundamentação da presente lide vale para a Apelação interposta na
Ação de Resolução Contratual
n. 10
3
7
675
-
05
.2022.8.11.00
41
ajuizada pel
a
apela
nte
, uma vez que ambos os processos foram julgados em sentença única pelo Juízo
a quo
.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para julgar
im
procedente a Ação e
, a
nte a alteração substancial da sentença,
condeno os autores/apelados ao pagamento dos ônus de
sucumbência, e fixo os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa (art. 85,
§2º, do CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025